Tribunal: STJ
Processo: 0017924-58.2019.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2005459 - RJ(2022/0162693-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SUPERVIA
-
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO S/A
OUTRO NOME
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
JOSINA GRAFITES DA COSTA E OUTRO(S) - RJ120445
FABIANA MOTTA DE ARAUJO WAICHENBERG - RJ113648
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: A J S S (MENOR)
AGRAVADO
: T M DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
DANIELLE RIBEIRO COSTA - RJ125711
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO. ACESSIBILIDADE. TUTELA DE
C/C
URGÊNCIA CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF
(ANALOGIA). PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 313, V, E 927, III, DO CPC; E 81, II E
III, DO CDC. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. LIMITES DO
DO CPC. ÓBICE MANTIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO.
ART. 1.025
(ANALOGIA). REEXAME DE DECISÃO SOBRE TUTELA
SÚMULA 283/STF
PROVISÓRIA. INCABIMENTO.
(ANALOGIA). REVOLVIMENTO
SÚMULA 735/STF
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do CPC foi suscitada de modo genérico, sem
art. 1.022
individualização do vício nem demonstração de sua relevância, incidindo a
, por analogia.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56529682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: db5de6ca-020a-4600-80fe-4d816ddef19d

2. Os arts. 313, V, e 927, III, do CPC; e 81, II e III, do CDC não foram apreciados pelo
Tribunal de origem; a oposição de embargos de declaração, rejeitados, não afasta o
óbice, e o
do CPC não supre a falta de debate quando não demonstrada
art. 1.025
adequadamente a negativa de prestação jurisdicional.
3. Subsiste óbice autônomo pela ausência de impugnação de fundamento suficiente do
acórdão recorrido
, por analogia).
(Súmula 283/STF
4. É incabível o recurso especial para reexaminar decisão que defere tutela provisória
, por analogia), sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-
(Súmula 735/STF
probatório
).
(Súmula 7/STJ
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: db5de6ca-020a-4600-80fe-4d816ddef19d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2005459 - RJ(2022/0162693-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SUPERVIA
-
CONCESSIONÁRIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIÁRIO S/A
OUTRO NOME
: SUPERVIA
CONCESSIONARIA
DE
TRANSPORTE
FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
JOSINA GRAFITES DA COSTA E OUTRO(S) - RJ120445
FABIANA MOTTA DE ARAUJO WAICHENBERG - RJ113648
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: A J S S (MENOR)
AGRAVADO
: T M DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
DANIELLE RIBEIRO COSTA - RJ125711
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO. ACESSIBILIDADE. TUTELA DE
C/C
URGÊNCIA CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF
(ANALOGIA). PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 313, V, E 927, III, DO CPC; E 81, II E
III, DO CDC. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. LIMITES DO
DO CPC. ÓBICE MANTIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO INATACADO.
ART. 1.025
(ANALOGIA). REEXAME DE DECISÃO SOBRE TUTELA
SÚMULA 283/STF
PROVISÓRIA. INCABIMENTO.
(ANALOGIA). REVOLVIMENTO
SÚMULA 735/STF
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A alegada violação ao
do CPC foi suscitada de modo genérico, sem
art. 1.022
individualização do vício nem demonstração de sua relevância, incidindo a
por analogia.
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA55698929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:53
Código de Controle do Documento: 08d7a5d4-50b0-4f48-9cf3-37dfc04789e1

2. Os arts. 313, V, e 927, III, do CPC; e 81, II e III, do CDC não foram apreciados pelo
Tribunal de origem; a oposição de embargos de declaração, rejeitados, não afasta o
óbice, e o
do CPC não supre a falta de debate quando não demonstrada
art. 1.025
adequadamente a negativa de prestação jurisdicional.
3. Subsiste óbice autônomo pela ausência de impugnação de fundamento suficiente do
acórdão recorrido (
por analogia).
Súmula 283/STF,
4. É incabível o recurso especial para reexaminar decisão que defere tutela provisória (
por analogia), sendo vedado o revolvimento do conjunto fático-
Súmula 735/STF,
probatório (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (RELATOR):
interposto por SUPERVIA – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.
A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com
fundamento, em síntese: (i) deficiência de fundamentação quanto à alegada violação ao
do CPC (
; (ii) ausência de prequestionamento dos arts.
art. 1.022
Súmula 284/STF)
313, V, 927, III, do CPC; e 81, II e III, do CDC (
; (iii) falta de
Súmula 282/STF)
impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido (
; (iv)
Súmula 283/STF)
incidência da
por se tratar de acórdão que apreciou tutela provisória;
Súmula 735/STF,
e (v) necessidade de revolvimento fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
No agravo interno, a parte sustenta, em suma, que houve equívoco na
decisão agravada ao afirmar inexistência de embargos de declaração na origem,
defendendo estar configurado o prequestionamento (art. 1.025 do CPC), e insiste no
cabimento do especial para discutir a necessidade de suspensão do feito e a
observância de precedente vinculante.
Transcorreu o prazo para contraminuta sem manifestação (fls. 456-457).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (RELATOR): A insurgência não merece
prosperar, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
indenizatório, em que se postula, em essência, a adequação de instalações ferroviárias
Documento eletrônico VDA55698929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:53
Código de Controle do Documento: 08d7a5d4-50b0-4f48-9cf3-37dfc04789e1

para viabilizar o acesso de pessoa com deficiência, no contexto de relação de
consumo.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o
argumento de ausência de justificativa para afastamento do contraditório. Interposto
agravo de instrumento (fls. 2-10), o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
em decisão monocrática, deu provimento ao recurso para conceder a tutela de
urgência, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, à
luz do
do CPC, com referência, entre outros fundamentos, ao decurso do
art. 300
prazo previsto no Decreto no
(regulamentador da
e às
5.296/2004
Lei no 10.098/2000)
normas de proteção à pessoa com deficiência (fls. 23-35).
Em petição (fls. 39-41), a recorrente chamou o feito à ordem, suscitando
nulidade do acórdão em agravo de instrumento, o que foi denegado (fl. 42). Foram,
então, opostos embargos de declaração (fls. 47-50), os quais foram rejeitados em
decisão (fls. 58-63).
Foi interposto agravo interno (fls. 65-78), o qual foi negado provimento (fls.
124-129). Opostos embargos declaratórios (fls. 131-133), os aclaratórios foram
rejeitados (fls. 139-144).
Contra esse acórdão, a concessionária interpôs recurso especial,
sustentando, em síntese, violação aos arts. 300, 313, V, 927, III e 1.022 do CPC e ao
II e III, do CDC, defendendo, entre outros pontos: (i) ausência de
art. 81,
verossimilhança e ilegitimidade das autoras; (ii) necessidade de suspensão das ações
individuais relacionadas à acessibilidade, em razão de ação coletiva e de orientação
jurisprudencial; e (iii) omissão do acórdão recorrido quanto a temas suscitados.
A decisão monocrática não conheceu do recurso especial, incidindo os
óbices das Súmulas

; e
284/STF, 282/STF, 283/STF, 735/STF
7/STJ.
Nesse agravo interno, a agravante pretende a reforma integral da decisão
monocrática, sustentando, em especial: (a) que teria havido equívoco na conclusão
pela ausência de prequestionamento quanto ao tema da suspensão, invocando o
do CPC; (b) que a controvérsia não demandaria reexame probatório, por se
art. 1.025
tratar de
relacionado à suspensão do feito (arts. 313, V, “a”, e 927,
error in procedendo
III, do CPC); e (c) que não incidiria a Súmula 735/STF.
Documento eletrônico VDA55698929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:53
Código de Controle do Documento: 08d7a5d4-50b0-4f48-9cf3-37dfc04789e1

O agravo interno não merece provimento.
A decisão agravada consignou que a alegação de afronta ao
do
art. 1.022
CPC foi apresentada de forma genérica, sem a efetiva individualização do vício (
material) e sem demonstrar a relevância do
omissão/contradição/obscuridade/erro
ponto para o julgamento.
No agravo interno, a agravante insiste na existência de “premissa
equivocada” quanto ao prequestionamento, mas não supera o fundamento específico
relativo ao
do CPC: permanece ausente a demonstração clara e objetiva de
art. 1.022
qual questão imprescindível teria deixado de ser apreciada pelo Tribunal de origem, em
que termos foi provocada e a razão pela qual seria determinante ao desfecho do
agravo de instrumento.
Assim, mantém-se o óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
A decisão monocrática registrou que os arts. 313, V, e 927, III, do CPC; e
81, II e III, do CDC não foram objeto de análise pelo Tribunal
, nem sequer de
a quo
modo implícito, incidindo o óbice do prequestionamento, e consignou, ainda, a
ausência de debate específico no acórdão recorrido sobre os dispositivos indicados.
No agravo interno, a agravante afirma que opôs embargos de declaração na
origem com a finalidade de provocar manifestação sobre a suspensão do feito,
invocando o
do CPC.
art. 1.025
No ponto, cabe apenas retificar a premissa fática: conforme o
processual
iter
constante dos autos, foram efetivamente opostos embargos de declaração após o
acórdão do agravo interno (fls. 131-133), os quais foram rejeitados (fls. 139-144),
oportunidade em que a parte sustentou a necessidade de manifestação quanto ao
sobrestamento/suspensão.
Ainda assim, essa circunstância não é suficiente, por si só, para afastar a
conclusão da decisão agravada. Isso porque, a despeito da oposição dos aclaratórios,
o Tribunal de origem não emitiu juízo específico sobre os dispositivos federais
invocados (arts. 313, V, e 927, III, do CPC;
II e III, do CDC), o que mantém o
art. 81,
óbice do prequestionamento.
Além disso, o prequestionamento ficto do
do CPC, como
art. 1.025
usualmente aplicado, pressupõe a adequada demonstração do vício do acórdão
Documento eletrônico VDA55698929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:53
Código de Controle do Documento: 08d7a5d4-50b0-4f48-9cf3-37dfc04789e1

recorrido e sua correlação com a matéria federal suscitada — o que, aqui, esbarra no
óbice já mantido quanto à deficiência da alegação de violação ao
do CPC (
art. 1.022
.
Súmula 284/STF)
Em outras palavras: sem a indicação precisa do vício e sem fundamentação
idônea quanto à negativa de prestação jurisdicional, não se viabiliza, na forma
pretendida, a superação do óbice do prequestionamento.
Mantém-se, portanto, o não conhecimento do especial também sob esse
aspecto.
A decisão agravada apontou, ainda, óbice autônomo consistente na
ausência de impugnação, no recurso especial, de fundamento suficiente à manutenção
do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, a Súmula 283/STF.
No agravo interno, a parte não demonstra, de modo específico, ter
impugnado todos os fundamentos autônomos aptos a manter o julgado, limitando-se a
reiterar as teses de suspensão, prequestionamento e cabimento do especial.
Desse modo, subsiste fundamento autônomo bastante, por si só, para
manutenção da decisão monocrática.
O acórdão recorrido foi proferido em agravo de instrumento e tratou
diretamente da concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), reconhecendo a
probabilidade do direito e o perigo de dano com base no quadro delineado no
processo, inclusive com referência a elementos do caso concreto.
Nessas hipóteses, incide a orientação segundo a qual não cabe recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere tutela provisória, dada sua
natureza precária e provisória, aplicando-se, por analogia, a Súmula 735/STF,
ressalvadas situações excepcionais em que a discussão se limite à ofensa direta à
norma federal que disciplina o instituto, prescindindo de incursão no mérito e no
contexto fático.
No caso, a pretensão recursal — inclusive como renovada no agravo interno
busca, em última análise, infirmar o juízo realizado pelo Tribunal local quanto à
correção da tutela e à necessidade de suspensão do feito, o que exigiria apreciação do
Documento eletrônico VDA55698929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:53
Código de Controle do Documento: 08d7a5d4-50b0-4f48-9cf3-37dfc04789e1

contexto fático-processual (objeto e alcance da controvérsia, pertinência da suspensão
alegada, aderência entre demandas, repercussão prática sobre a tutela concedida
etc.), providência incompatível com a via especial.
Além disso, para afastar a conclusão do Tribunal
quanto à presença
a quo
dos requisitos do
do CPC, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-
art. 300
probatório, incidindo, também, a Súmula 7/STJ.
Logo, permanecem hígidos os fundamentos da decisão agravada quanto
aos óbices das Súmulas
(por analogia) e
735/STF
7/STJ.
Isso posto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo
integralmente a decisão agravada.

Documento eletrônico VDA55698929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:53
Código de Controle do Documento: 08d7a5d4-50b0-4f48-9cf3-37dfc04789e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.005.459 / RJ
Número Registro: 2022/0162693-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00179245820198190000
01676328220198190001
1676328220198190001
179245820198190000
202225100006
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE
FERROVIÁRIO S/A
OUTRO NOME : SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
JOSINA GRAFITES DA COSTA E OUTRO(S) - RJ120445
FABIANA MOTTA DE ARAUJO WAICHENBERG - RJ113648
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
RECORRIDO
: A J S S (MENOR)
RECORRIDO
: T M DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
DANIELLE RIBEIRO COSTA - RJ125711
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
Documento eletrônico VDA56500720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:39
Código de Controle do Documento: 8bf449a4-696a-46f9-aac6-fff642948f5a

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERVIA - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
S/A
OUTRO
NOME
: SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - RJ093492
RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
JOSINA GRAFITES DA COSTA E OUTRO(S) - RJ120445
FABIANA MOTTA DE ARAUJO WAICHENBERG - RJ113648
JOÃO PAULO ROCHA DE AZEVEDO - RJ161935
AGRAVADO
: A J S S (MENOR)
AGRAVADO
: T M DE S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA - RJ057069
DANIELLE RIBEIRO COSTA - RJ125711
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:39
Código de Controle do Documento: 8bf449a4-696a-46f9-aac6-fff642948f5a